Tribunal: TJES
Processo: 5006569-98.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006569-98.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLALRIE ALVES DA SILVA
AGRAVADO: CAMILA DA COSTA SIXEL
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006569-98.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: CLALRIE ALVES DA SILVA

PARTE INTERESSADA ATIVA: CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA

AGRAVADA: CAMILA DA COSTA SIXEL

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CLALRIE ALVES DA SILVA
contra a r. decisão que, nos autos da
ação indenizatória
ajuizada por
CAMILA DA COSTA SIXEL
em face do agravante e de
CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA
, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária aos requeridos.

Em suas razões (ID nº 1883243), o agravante sustenta, em síntese, que o Juízo
a quo
teria, inicialmente, deferido o benefício de assistência judiciária gratuita, mas, em oportunidade ulterior, proferiu nova decisão indeferindo a benesse, determinando que os requeridos arcassem com o pagamento dos honorários periciais.

A despeito de devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID nº 2175325.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 23 de março de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Relator no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006569-98.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: CLALRIE ALVES DA SILVA

PARTE INTERESSADA ATIVA: CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA

AGRAVADA: CAMILA DA COSTA SIXEL

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CLALRIE ALVES DA SILVA
contra a r. decisão que, nos autos da
ação indenizatória
ajuizada por
CAMILA DA COSTA SIXEL
em face do agravante e de
CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA
, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária aos requeridos.

Em suas razões (ID nº 1883243), o agravante sustenta, em síntese, que o Juízo
a quo
teria, inicialmente, deferido o benefício de assistência judiciária gratuita, mas, em oportunidade ulterior, proferiu nova decisão indeferindo a benesse, determinando que os requeridos arcassem com o pagamento dos honorários periciais.

A despeito de devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID nº 2175325.

Pois bem.

Verifico que, no curso da demanda originária,
CLALRIE ALVES DA SILVA
, ora agravante, pleiteou a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita (petição reproduzida no ID nº 1883278).

Por sua vez, a referida benesse foi, primeiramente, deferida pelo Juízo de Primeira Instância como se vê a partir da decisão reproduzida na fl. 01 do ID nº 1883279.

Não obstante, logo em seguida, sem maiores explicações e sem que houvesse a intimação da parte para comprovar, novamente, sua condição de hipossuficiência, foi prolatada decisão indeferindo o benefício (fl. 09 do ID nº 1883279), com a consequente determinação de intimação dos requeridos para que arcassem com os honorários periciais.

De fato, reputo que o
decisum
objurgado incorreu em
error in procedendo
pois, nos casos de deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, sua revogação só pode ocorrer se (
i
) a parte adversa impugnar sua concessão e demonstrar os motivos pelos quais o requerente não é hipossuficiência; ou (
ii
) houver efetiva demonstração de alterações na situação financeira do então beneficiário.

A propósito, é uníssona a jurisprudência pátria a respeito do tema:

JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO.
1. - Nos termos do § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil é possível a revogação do benefício da gratuidade de justiça depois do trânsito em julgado da decisão que o concedeu, mas para isso é necessária comprovação de alteração da situação existente quando do deferimento
. 2. - Recurso desprovido. 3. - Ressalva-se o entendimento da Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira no sentido de que a questão relativa à Assistência Judiciária Gratuita não está sujeita à preclusão, podendo ser revista a qualquer tempo se demonstrada a mudança na capacidade financeira da parte.
(TJES; AI 0021183-93.2018.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 04/06/2019; DJES 13/06/2019)

_______________________

(...) 8
. Não comprovada a alteração da capacidade financeira dos apelantes e não tendo sido pedido de assistência gratuita impugnado pela apelada, é indevida a revogação do benefício já deferido por este Egrégio TJES em sede de agravo de instrumento
. 9. Recurso parcialmente provido.
(TJES; AC 0003307-86.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 27/10/2020; DJES 30/11/2020)

Com efeito, inexistindo nos autos impugnação à concessão da gratuidade da justiça, ou demonstração de alteração nas condições financeiras do agravante, não seria possível que o benefício concedido ao recorrente fosse revogado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
CONFERIR-LHE
PROVIMENTO
, para tornar sem efeito o trecho da decisão de fls. 237/237-verso dos autos de origem que indeferiu o benefício de assistência judiciária a CLALRIE ALVES DA SILVA.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006569-98.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: CLALRIE ALVES DA SILVA

PARTE INTERESSADA ATIVA: CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA

AGRAVADA: CAMILA DA COSTA SIXEL

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A
CÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – BENEFÍCIO DEFERIDO E, POSTERIORMENTE, INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO OU DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO - IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

1.
Hipótese em que o benefício da assistência judiciária gratuita foi, em um primeiro momento, deferido e, em seguida, sem maiores explicações e sem que houvesse a intimação da parte para comprovar, novamente, sua condição de hipossuficiência, foi prolatada decisão indeferindo-o.

2.
Nos casos de deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, sua revogação só pode ocorrer se (
i
) a parte adversa impugnar sua concessão e demonstrar os motivos pelos quais o requerente não é hipossuficiência; ou (
ii
) houver efetiva demonstração de alterações na situação financeira do então beneficiário.

3.
Inexistindo nos autos impugnação à concessão da gratuidade da justiça, ou demonstração de alteração nas condições financeiras do agravante, não seria possível que o benefício concedido ao recorrente fosse revogado.

4.
Recurso provido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, conferir provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.